Tribunal: TJMT
Processo: 1009985-59.2026.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009985-59.2026.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RUBIA MARA RAMALHO ANFFE - CPF: 432.713.671-91 (APELADO), THIAGO RODRIGO RAMALHO ANFFE - CPF: 018.236.231-07 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JULIO JOSE JABRA ANFFE - CPF: 073.785.051-53 (APELANTE), ANTONIO PORFIRIO DA SILVA - CPF: 782.964.551-53 (TESTEMUNHA), ROMULO FELIPE CEZAR OLIVEIRA - CPF: 028.393.011-05 (TESTEMUNHA), VALDOMIRO DE OLIVEIRA - CPF: 277.466.071-87 (TESTEMUNHA), THIAGO RODRIGO RAMALHO ANFFE - CPF: 018.236.231-07 (ADVOGADO), JUÍZO DA 5ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ (APELADO), RUBIA MARA RAMALHO ANFFE - CPF: 432.713.671-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REGISTRO E CUMPRIMENTO DE TESTAMENTO PARTICULAR. REQUISITOS DE VALIDADE. ASSINATURA DO TESTADOR. DÚVIDA QUANTO À AUTENTICIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de abertura, registro e cumprimento de testamento particular, sob o fundamento de ausência de assinatura do testador como requisito essencial de validade, sem que fosse determinada a realização de perícia grafotécnica para aferição da autenticidade da assinatura constante no documento.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a sentença incorreu em cerceamento de defesa ao extinguir o feito sem determinar a realização de perícia grafotécnica diante da existência de dúvida objetiva quanto à autenticidade da assinatura aposta no testamento particular; (
ii
) saber se, reconhecida a dúvida sobre a autenticidade da assinatura, é possível o julgamento de mérito acerca da validade do testamento sem a prévia produção de prova técnica.

III. Razões de decidir

3. O testamento particular apresentado nos autos contém
assinatura atribuída ao testador, além das subscrições das três testemunhas exigidas pelo art. 1.876 do Código Civil. A extinção do feito por suposta ausência de assinatura, sem que se procedesse à verificação técnica do elemento grafológico existente no documento, configura erro de premissa fática e compromete a higidez da fundamentação decisória.

4. A assinatura do testador constitui pressuposto lógico e cronologicamente anterior à análise dos demais requisitos formais de validade do testamento particular. Antes de se avançar no exame do preenchimento das formalidades legais, é imprescindível que se estabeleça, com segurança técnica, se a subscrição aposta no documento é genuinamente do testador, pois, não sendo autêntica, torna-se inviável qualquer análise subsequente acerca da validade do ato de última vontade.

5. A existência de dúvida objetiva quanto à autenticidade da assinatura não autoriza o julgamento antecipado de improcedência, mas impõe, ao contrário, a abertura da instrução probatória para a realização de perícia grafotécnica. A supressão dessa fase, com o encerramento prematuro do processo, configura cerceamento de defesa, porquanto priva a parte da produção de prova essencial à demonstração do direito que alega titularizar.

IV. Dispositivo e tese

6. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida. Recurso de Apelação Cível provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para a realização de perícia grafotécnica.

Tese de julgamento: "1. A assinatura do testador constitui requisito de validade do testamento particular cuja autenticidade deve ser verificada previamente à análise dos demais requisitos formais, sendo inadmissível o julgamento de improcedência sem a realização de perícia grafotécnica quando houver dúvida
objetiva sobre a genuinidade da subscrição aposta no documento. 2. A extinção do feito sem a abertura da instrução probatória necessária à aferição de elemento essencial do ato de última vontade configura cerceamento de defesa, impondo a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para a produção da prova técnica pertinente."

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por

ESPÓLIO DE JULIO JOSE JABRA ANFFE
em face de sentença proferida nos autos, em que o juízo singular julgou improcedente o pedido de abertura, registro e cumprimento de testamento particular, por entender que a existência de assinatura do falecido constitui requisito obrigatório de validade do testamento particular.

Em suas razões recursais, sustenta pela nulidade da sentença, mas o documento juntado nos autos contém assinatura, e, se existe dúvida quanto à autenticidade, o juízo deveria ter encaminhado os autos para realização de perícia grafo
técnica.

Destaca que a aferição da assinatura é elemento essencial, devendo ser analisada tecnicamente quando existir controvérsia.

Defende que a sentença deve ser declarada nula com retorno dos autos de origem para reabertura da instrução.

Alega que a sentença incorreu em erro de premissa fática inexistente, visto que consta a assinatura no documento, sendo visível e passível de verificação direta.

Assevera que o juízo singular deixou de apreciar prova essencial já constante nos autos, o que compromete a fundamentação da decisão.

Argumenta que o que deve prevalecer é a vontade do testador, sendo possível a flexibilização de formalidades, desde que não exista dúvida quanto à
vontade do falecido.

Ao final, requer o reconhecimento de nulidade da sentença por cerceamento de defesa com retorno dos autos à origem para realização de prova pericial grafotécnica. Subsidiariamente, pugna que a sentença seja reformada para reconhecer que o testamento contém assinatura válida e determinando seu registro e cumprimento, bem como que seja reconhecido que a sentença incorreu em erro de apreciaç
ão de prova por ignorar elemento essencial constante dos autos.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, tanto intrínsecos quanto extrínsecos,
conheço do
presente recurso.

No caso dos autos, o apelante argumenta que, existindo dúvida quanto à autenticidade da assinatura do testador, o juízo deveria ter realizado perícia grafotécnica, e não extinguido o feito por inexistência de requisito essencial,
incorrendo em cerceamento de defesa.

A demanda originária trata-se de ação de registro e cumprimento de testamento particular, em que o autor da herança (Sr. Júlio José
Jabra

Anffe
) faleceu em 27/04/2025 e teria deixado testamento particular, o que constitui objeto dos autos.

Neste aspecto, o artigo 1.876 do Código Civil estabelece que
o testamento particular deve conter a assinatura do testador como requisito de validade, além da necessidade de ter sido lido na presença de três testemunhas:

Art. 1.876. O testamento particular pode ser escrito de próprio punho ou mediante processo mecânico.

§ 1
o
Se escrito de próprio punho, são requisitos essenciais à sua validade seja lido e assinado por quem o escreveu, na presença de pelo menos três testemunhas, que o devem subscrever.

§ 2
o
Se elaborado por processo mecânico, não pode conter rasuras ou espaços em branco, devendo ser assinado pelo testador, depois de o ter lido na presença de pelo menos três testemunhas, que o subscreverão.

O testamento que se objetiva registrar contém uma assinatura, além da assinatura das três testemunhas. Contudo, restam dúvidas acerca da autenticidade desta, visto que há a necessidade de se averiguar se a assinatura constante no documento é realmente do testador, veja-se:

Existindo dúvidas acerca da assinatura, entendo que seja possível anular a sentença proferida para que se determine a realização de perícia grafotécnica, a fim de que se conclua, com certeza, acerca da autenticidade da assinatura
constante no testamento particular.

Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TESTAMENTO PARTICULAR. EMBARGOS
REJEITADOS .
I. Caso em Exame Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação, anulando a sentença que havia reconhecido o registro e cumprimento de testamento particular, determinando perícia grafotécnica. O
embargante alega omissão e contradição no acórdão quanto à validade do testamento e à produção de provas.
II .
Questão em Discussão A questão em discussão consiste em: (i) omissão sobre requisitos legais de validade do testamento; (
ii
) omissão sobre limitações cognitivas e impossibilidade de dilatação probatória; (
iii
) contradição no uso de documentos sem contraditório; (
iv
) contradição na valoração de provas; (v) contradição na determinação de prova pericial grafotécnica. III. Razões de Decidir Manifesto intuito infringente dos embargos, que excede os limites legais para pedido de aclaramento.
A controvérsia foi devidamente examinada, tendo sido reconhecida dúvida objetiva quanto à autenticidade da assinatura aposta no testamento, circunstância que justifica a realização de prova pericial grafotécnica, inexistindo omissão ou contradição a ser
sanada .

Embargos de declaração rejeitados.

(TJ-SP - Embargos de Declaração Cível: 10058843420218260009 São Paulo, Relator.: James Siano, Data de Julgamento: 12/06/2026, 5ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/06/2026)
– grifo proposital

EMENTA: APELAÇÃO. ANULATÓRIA. TESTAMENTO PARTICULAR. VALIDADE DA ASSINATURA DA TESTADORA
.
NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA PARA POSTERIOR ANÁLISE DE OUTROS REQUISITOS FORMAIS. REQUISIÇÃO DE DOCUMENTOS JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICOS. 1. O Código Civil preconiza a necessidade de se observarem determinadas formalidades para a elaboração e validade de testamento, ainda que particular.
Esses
requisitos vêm sendo flexibilizados, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1618754 e REsp 1432291).
Acontece, porém, que antes da análise do preenchimento dos requisitos formais, inarredável se ter certeza de que o testamento foi subscrito pela testadora, pois, não sendo verdadeira a assinatura aposta, não há que se avançar em análises outras. 2. Assim, descumprida a ordem judicial exteriorizada no acórdão que invalidou a primeira sentença, imprescindível a cassação do segundo ato sentencial, porquanto necessária a realização de perícia grafotécnica a partir
da análise de documentos assinados pela testadora, apresentados ao Juízo competente após requisição judicial junto aos órgãos públicos, independentemente da apresentação voluntária das partes
litigantes .
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO,
PORÉM
PREJUDICADO. SENTENÇA CASSADA DE OFÍCIO.

(TJ-GO - Apelação Cível: 0266178-63.2011 .8.09.0024 CALDAS NOVAS, Relator.: Des(a). REINALDO ALVES FERREIRA, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)
– grifo proposital

Em face do exposto,
ACOLHO
a preliminar de cerceamento de defesa para
DAR PROVIMENTO
ao presente recurso
, determinando-se a remessa dos autos à instância originária para realização de perícia grafotécnica.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito

Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026